Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A confissão espontânea do réu deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.